Tribunal: TJDFT
Processo: 0736824-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INSOLVÊNCIA CIVIL. ADMINISTRADOR DA MASSA. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quanto à insolvência cível, o CPC vigente estabelece, no art. 1.052, que, “Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973”. Portanto, permanecem aplicáveis o disposto nos arts. 748 a 786-A do CPC de 1973.
2. O art. 763 do CPC de 1973 dispõe que “A massa dos bens do devedor insolvente ficará sob a custódia e responsabilidade de um administrador, que exercerá as suas atribuições, sob a direção e superintendência do juiz”.
3. A administração da massa dos bens do devedor insolvente é do Administrador da massa, nomeado judicialmente, ficando o devedor desprovido da gestão do seu patrimônio.
4. Considerando que a massa dos bens do devedor insolvente fica sob a custódia e responsabilidade do administrador judicial a quem cabe, inclusive, requerer as medidas judiciais necessárias (art. 766, inc. II do CPC de 1973), é patente a necessidade de participação deste na ação de origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.